Tribunal: TJDFT
Processo: 0718313-30.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. AUSÊNCIA. PENHORA. IMÓVEL. CONSUMAÇÃO. BEM GRAVADO COM HIPOTECA E OBJETO DE PENHORA ANTECEDENTE. CONSTRIÇÃO. ÓBICE. INEXISTÊNCIA. EVENTUAL ALIENAÇÃO. FRUIÇÃO DO ARRECADADO. CREDORES ORIGINÁRIOS. DIREITO DE PREFERÊNCIA (CPC, art. 799, I). PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. VIOLAÇÃO. INOCORRÊNCIA. OBJETIVO DO EXECUTIVO. SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A circunstância de o imóvel ser afetado por garantia real consubstanciada em hipoteca e objeto de penhora antecedente não obsta que seja, a pedido do exequente, penhorado, observando-se, nessa situação, as salvaguardas decorrentes da garantia e do direito de preferência na fruição do produto eventualmente arrecadado com a alienação judicial do bem, além do fato de que deverá o credor hipotecário ser cientificado da ultimação da constrição, e, na sequência, dos atos de alienação, acerca dos quais o beneficiário da penhora antecedente também deverá ser cientificado (CPC, arts. 799, I, e 889, V).
2. O princípio da menor onerosidade, consoante emerge do preceptivo que o incorporara, deve ter aplicação ponderada e volvido exclusivamente à sua efetiva destinação, que é resguardar ao devedor o direito de, quando por vários meios o credor puder promover a execução, ser promovida pelo meio menos gravoso, não podendo ser invocado pelo executado como forma de frustrar o aperfeiçoamento da finalidade do executivo, e, assim, não é passível de ser invocado como apto a obstar a consumação de penhora, a pedido do credor, de imóvel da titularidade do obrigado, conquanto gravado por hipoteca e constrição antecedente.
3. Agravo conhecido e provido. Unânime.